Tribunal: TJDFT
Processo: 0736096-27.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RETIRADA DO SÓCIO. DIREITO POTESTATIVO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE. REQUISITOS LEGAIS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO ÚNICA. RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL INDEVIDAMENTE EXTINTA. EXCESSO DE RIGOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da sentença que extinguiu a relação jurídica processual ao fundamento de ausência de notificação válida do réu no procedimento de dissolução parcial de sociedade.
2. Convém acrescentar que a análise detida dos fundamentos do ato decisório recorrido revela, ademais, que ocorreu, em verdade, o indeferimento da petição inicial (o art. 485, incisos I e IV do CPC) no caso em análise, em decorrência da suposta ausência de documento substancial. 2.1. O indeferimento da petição inicial, no entanto, deve ser precedido da concessão de oportunidade, ao demandante, para que venha a sanar a irregularidade, nos moldes do art. 321 do CPC. 2.2. Na hipótese dos autos o Juízo singular apenas concedeu uma oportunidade para autora corrigir o defeito apontado. Diante dessa peculiaridade, houve excesso de rigor no caso.3. Nesse contexto, deve ser compreendido ainda que o processo tem função instrumental de garantia de acesso à jurisdição, destinada à consecução de seus escopos não só jurídicos, mas também sociais e políticos. 3.1. Na situação em exame, é certo que a recorrente manifesta inequívoca intenção de se retirar da sociedade empresária. 3.2. Com efeito, a manutenção da sentença impugnada apenas afastará a possibilidade de mediação, pelo Poder Judiciário, de uma possível solução para o conflito, permanecendo, no entanto, o estado de litigância entre as partes no plano fático, o que não se ajusta ao atendimento dos escopos jurídico, social e político da jurisdição.4. Deve ser observado ainda o princípio da primazia do julgamento de mérito, que dispõe a respeito da legítima pretensão das partes em obter a solução do mérito em prazo razoável, e que deve orientar o Juízo singular na consecução da atividade jurisdicional nos moldes dos artigos 4o e 6o ambos do CPC.5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.